Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade por eventual invalidade da identificação dos réus em solo policial, ou pela ausência de laudo papiloscópico, quando a conclusão acerca da autoria delitiva foi alcançada por outras provas produzidas nos autos.
2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Evidenciada a grave ameaça empregada quando da subtração dos bens da vítima, resta inviabilizada a pretendida desclassificação para o crime de furto.
5. Apelação conhecida e desprovida.